Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703523-71.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA BASTOS DYTZ, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CRISTINA BASTOS DYTZ D E S P A C H O Comprove a apelante CRISTINA BASTOS DYTZ, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator